Tribunal: STF
Processo: ARE 1589573
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa se transcreve:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. Pleito de condenação nos termos da denúncia. Acolhimento. Preliminar. Nulidade da prova. Inexistência. A abordagem inicial do acusado, realizada ante fundada suspeita, autorizou o ingresso na residência do acusado. Flagrante de crime permanente. Precedentes do STF. Mérito. Comprovada a materialidade do delito de tráfico de drogas, com a apreensão de 122 porções de cocaína. Quantidade, o acondicionamento da droga, a apreensão de embalagens plásticas e a dinâmica da ocorrência corroboram a tipificação do crime como tráfico de drogas, e não como mera posse para uso próprio. Condenação que se impõe. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do réu e da quantidade e natureza das drogas apreendidas. Agravada pela reincidência. Regime inicial fechado. Benefícios penais obstados pelo não preenchimento dos requisitos legais. Recurso ministerial provido.” (e-doc. 135)

2. No recurso extraordinário, o agravante aponta violação ao art. 5º, incs. XI, LIV, LV e LVI da Constituição Federal. Afirma a ilicitude da busca domiciliar, a qual teria se dado após busca pessoal baseada em denúncia anônima. Alude ao Tema nº 280 da Repercussão Geral. Sustenta que admitir provas obtidas de maneira ilícita como fundamento para uma condenação penal afronta os princípios do devido processo legal e da legalidade. Alega que a decisão condenatória valorizou exclusivamente o testemunho policial, em contexto de flagrante questionável.

3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado no tocante ao Tema nº 660 da Repercussão Geral e, quanto aos demais fundamentos invocados, não foi admitido por ausência de ofensa constitucional direta e impossibilidade de reexame de provas (e-doc. 153).

4. Neste agravo, o recorrente sustenta que a discussão é eminentemente constitucional e não depende da análise de normas infraconstitucionais. Articula a inaplicabilidade da Súmula nº 284 do STF, aduzindo ter sido clara e suficiente a fundamentação apresentada no recurso extraordinário. Aduz ser a discussão puramente de direito. Requer o provimento do recurso a fim de dar seguimento ao recurso extraordinário.

É o relatório. 

Decido.

5. Este agravo não comporta seguimento.

6. Verifica-se que o acórdão proferido no julgamento da apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a alegação de nulidade consignando a existência de elementos concretos aptos a caracterizar a fundada suspeita exigida nos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.

7. Destacou  que a busca pessoal decorreu de denúncia anônima que relatava a prática de tráfico de drogas pelo agravante, circunstância que justificou a revista pessoal e resultou na apreensão de porções de cocaína e de dinheiro em espécie.

8. No que tange à alegação de violação de domicílio, consignou o Tribunal que, ao ingressarem na residência, os policiais já se deparavam com situação de flagrante delito de crime permanente, circunstância que configurava fundadas razões a justificar o ingresso na residência, de modo que a prova obtida não poderia ser considerada ilícita. Veja-se os principais trechos do pronunciamento:

“A abordagem inicial ao acusado, realizada em via pública, deu-se após denúncia anônima indicando a prática de tráfico de drogas. Em seu poder, foram localizadas quatro porções de cocaína, acondicionadas em embalagens típicas para a comercialização, além de quantia em espécie compatível com a traficância.
Diante dessas circunstâncias — materialidade do crime ante a situação efetiva flagrancial e a fundada suspeita da continuidade da prática delitiva no interior do imóvel —, os policiais, indagando o acusado sobre a existência de mais entorpecentes, foram conduzidos até sua residência, onde localizaram expressiva quantidade de drogas, acondicionadas de modo semelhante às porções encontradas com ele.
Nesse cenário, não se configura a alegada ilicitude da prova, pois, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal:
(...)
Assim, caracterizada a situação de flagrante delito o tráfico na modalidade ‘guardar’ ou ‘ter em depósito’ e existindo fundada razão para suspeitar que no interior da residência haveria continuidade da prática criminosa, o ingresso domiciliar sem mandado judicial revela-se legítimo e amparado pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal e pela jurisprudência consolidada.
(...)
Ou seja, a exigência legal é apenas de fundadas razões, e não de certeza absoluta da ocorrência do crime, bastando a existência de elementos objetivos que indiquem a prática delitiva o que efetivamente se verificou no caso dos autos.
Há também comprovada a situação a posteriori, com a grande apreensão não só de drogas, como de petrechos, e desconsiderar essa verdade seria o mesmo que ‘tapar o sol com uma peneira’.
Mesmo porque, no contexto da criminalidade atual, a premissa de que o interesse coletivo deva se sobrepor ao individual deve ser entendimento de interpretação necessária.
O relato policial, ademais, firme e coerente, corroborado pelos elementos materiais colhidos, é suficiente para afastar qualquer dúvida quanto à regularidade da diligência. A alegação de coação feita pelo acusado carece de respaldo em provas concretas e não se sobrepõe à presunção de veracidade que reveste a palavra dos agentes públicos, prestada sob compromisso legal e em consonância com os demais elementos de convicção.” (e-doc. 135, p. 5-9, grifos nossos)

9. O contexto fático fixado pela Corte estadual revela justa causa para realização da abordagem policial, não havendo ilegalidade na atuação, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude da prova decorrente da diligência, bem como da busca domiciliar efetuada em seguida por tratar-se de crime permanente o delito de tráfico.

10. Não se constata qualquer afronta ao precedente firmado no Tema nº 280 da repercussão geral. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a busca pessoal, ainda que realizada sem mandado judicial, mostra-se legítima quando amparada em fundada suspeita, aferida a partir de elementos objetivos e concretos que indiquem a possível ocorrência de delito. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:

“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Inadmissibilidade. Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Prova Lícita. Tráfico de Entorpecentes. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, por deficiência na fundamentação da repercussão geral. 2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que confirmou condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. 3. A defesa alegou nulidade da abordagem policial, por ter alegadamente se iniciado com denúncia anônima e ausência de fundada suspeita, além de violação à cadeia de custódia. 4. A decisão agravada considerou a abordagem lícita, com base em indícios de fundada suspeita e a ausência de quebra na cadeia de custódia, mantendo a condenação. II. Questão em discussão 5. As questões em discussão são: (i) a suficiência da fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário; (ii) a licitude da busca pessoal e apreensão de drogas em razão de denúncia anônima; (iii) a existência de fundada suspeita para a abordagem policial. III. Razões de decidir 6. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF sobre a licitude da busca pessoal com base em fundada suspeita, mesmo havendo denúncia anônima inicial, desde que existam elementos objetivos para justificar a abordagem (Tema 280). 8. O reexame de provas é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.546.391-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 03/06/2025, p. 06/06/2025; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(RE nº 1.533.510-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 17/03/2025, p. 20/03/2025; grifos nossos)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA DETALHADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS A POSTERIORI. LICITUDE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a nulidade de provas obtidas em busca veicular sem mandado judicial, realizada por policiais militares no Estado do Rio Grande do Sul, sob o fundamento de ausência de justa causa. O pedido principal consiste no reconhecimento da licitude das provas colhidas e no restabelecimento da condenação pelo crime de tráfico de drogas e de porte de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a legitimar busca veicular, sem mandado judicial, realizada por policiais militares, tendo em vista denúncia anônima detalhada indicando a ocorrência de crime permanente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), admite a realização de buscas, inclusive domiciliares, sem mandado judicial, nos casos de crime permanente, desde que existam fundadas razões justificadas a posteriori e passíveis de controle judicial. 4. A Corte reafirma que a validade da busca pessoal ou veicular também depende da existência de indícios objetivos prévios que demonstrem fundada suspeita, vedada a atuação policial aleatória, discriminatória ou arbitrária, conforme fixado no HC 208.240. 5. No caso concreto, os policiais militares receberam denúncia anônima específica, contendo dados objetivos como modelo e placa do veículo, e indicando que este transportava drogas para facção criminosa, o que configura justa causa suficiente à luz da jurisprudência constitucional. 6. A diligência foi desencadeada com base em elementos prévios concretos, e não em mera atitude suspeita genérica, o que afasta a nulidade reconhecida pelo acórdão recorrido. 7. Não se verificou qualquer indício de desvio de finalidade ou atuação policial motivada por preconceito, o que reforça a legalidade da prova obtida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido.”
(RE nº 1.547.694/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 01/07/2025, p. 28/08/2025; grifos nossos)

11. Por outro lado, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal de origem, acolhendo a tese de que não teria havido fundada suspeita a autorizar as medidas, seria necessário não apenas reexaminar os elementos fático-probatórios constantes dos autos, como também proceder a uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável (arts. 240 e 244 do CPP). Ambas as operações se mostram inviáveis na via extraordinária. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.481.839-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(ARE nº 1.475.053-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 09/05/2024; grifos nossos)

12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator